Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Embargos de Declaração Cível Autos no 0725498-22.2022.8.07.0000 Embargante: Flavio da Silva Sousa do Carmo Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flavio da Silva Sousa do Carmo (Id. 40463444) contra o acórdão (Id. 40058159) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, em composição com o art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator